Tribunal: TJES
Processo: 5002003-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002003-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

AGRAVADO: AGOSTINHO MANUEL COELHO GARCIA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002003-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

AGRAVADO:
AGOSTINHO MANUEL COELHO GARCIA

JUÍZO PROLATOR:
5
a
VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À PENHORA DE FATURAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais, deferiu a penhora de 20% dos créditos da empresa executada junto aos Municípios de Presidente Kennedy e de Cachoeiro de Itapemirim, bem como ao Consórcio Novo Trans.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de percentual incidente sobre créditos oriundos de contratos administrativos pode ser considerada penhora de faturamento, exigindo, por conseguinte, observância aos requisitos do art. 866 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora determinada recaiu sobre créditos certos e individualizados, decorrentes de contratos administrativos, o que configura penhora de crédito, nos termos do art. 855 do CPC, e não penhora de faturamento.

4. A constrição observou o percentual de 20%, em conformidade com a jurisprudência que admite limitação como forma de preservação da atividade empresarial e observância ao princípio da menor onerosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A penhora de percentual incidente sobre créditos decorrentes de contratos administrativos configura penhora de crédito, nos termos do art. 855 do CPC, e não se confunde com penhora de faturamento. 2. É válida a fixação de percentual moderado (20%) como forma de garantir a efetividade da execução sem inviabilizar a atividade da empresa executada.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 835, I e XIII, 855, 866.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.035.510/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.09.2008; TJES, AgInt no AI nº 5000097-81.2021.8.08.0000, Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 30.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002003-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

AGRAVADO:
AGOSTINHO MANUEL COELHO GARCIA

JUÍZO PROLATOR:
5
a
VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia instaurada no presente agravo de instrumento cinge-se à possibilidade de manutenção da penhora de 20% sobre créditos devidos à empresa agravante por entes públicos e consórcio de mobilidade urbana, determinada pelo Juízo de origem em sede de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais.

A agravante sustenta que a medida configuraria penhora de faturamento, providência de caráter excepcional e sujeita a requisitos específicos não observados no caso. O agravado, por sua vez, defende tratar-se de penhora de crédito, instituto distinto e corriqueiro no processo executivo, cuja legalidade foi corretamente reconhecida pela decisão impugnada.

Inicialmente, registro que o pedido liminar foi indeferido, conforme fundamentação exposta na decisão de ID 12501474:

“Na origem, AGOSTINHO MANUEL COELHO GARCIA formulou pedido de cumprimento de sentença em face da COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA., relativamente aos honorários de sucumbência, no importe de R$ 73.106,22 (setenta e três mil, cento e seis reais e vinte e dois centavos).

Requereu, oportunamente, i) sejam realizadas ordens automáticas de bloqueio (“Teimosinha”), por meio do Sistema Sisbajud, até que se alcance o valor necessário ao integral cumprimento da obrigação; ii) a penhora de crédito de 20% (vinte por cento) que a Executada tem a receber do Consórcio NovoTrans; e iii) sejam retomadas as penhoras de créditos, no percentual de 20% (vinte por cento) que a executada tem a receber junto aos Municípios de Presidente Kennedy e Cachoeiro de Itapemirim.

Oportunizada a manifestação da executada, ora agravante, o magistrado singular proferiu a decisão recorrida (id 12161110 - fls. 16/17), por meio da qual deferiu o pedido formulado pelo exequente “para determinar a penhora do percentual de 20% sobre os repasses dos municípios de Presidente Kennedy e de Cachoeiro de Itapemirim e do Consórcio Novo Trans à Costa Sul Transporte e Turismo Ltda., relacionados a contratos de transportes firmados entre as partes”.

Inconformada, a agravante sustenta, em suma, que a constrição determinada pelo magistrado singular equivale, em verdade, à penhora do seu faturamento, não tendo sido observado, contudo, os requisitos do art. 866 do CPC e do Tema 769 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem razão à agravante.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios admite a penhora sobre créditos referentes a valores a serem recebidos a título de contraprestação de contratos administrativos, que encontra respaldo no art. 855, inciso XIII, do CPC, que não se confunde com a penhora de faturamento prevista no inciso X, do mesmo dispositivo legal.

Isto porque, a penhora de créditos recai sobre direitos certos ou determináveis da executada, ao passo que a penhora sobre faturamento da empresa que recai sobre a integralidade das receitas empresariais, sem que haja uma individualização de qualquer crédito.

Sobre a distinção entre essas duas modalidades de penhora já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ADMINISTRADOR. - A verificação dos motivos que justificaram a rejeição dos bens oferecidos à penhora demandam, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado nos termos da Súmula 7 do STJ. Precedentes. - A penhora sobre crédito recai sobre direitos certos ou determináveis do devedor, efetivando-se mediante a simples intimação do terceiro, que fica obrigado a depositar em juízo as prestações ou juros por si devidos à medida que forem vencendo. Com esta simples medida, evita-se que o próprio executado receba a importância penhorada, frustrando a satisfação do crédito exequendo. Dispensa-se, nesta circunstância, a nomeação de administrador, figura necessária e indispensável para a penhora sobre o faturamento, que exige rigoroso controle sobre a boca do caixa, o que não é, evidentemente, a hipótese. - Ainda que se admitisse que se está diante de penhora do faturamento, é certo que esta Corte admite esta modalidade de constrição patrimonial, sem que isso, por si só, represente ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, preconizado no art. 620, CPC. Recurso Especial não conhecido” (STJ, REsp 1035510/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2008, DJe 16/09/2008).

No mesmo sentido:

EXECUÇÃO – Decisão que determinou a penhora dos créditos a serem recebidos pela agravante oriundos de contratos de prestação de serviços junto a Prefeituras Municipais e fixou em 50% do valor dos créditos a quantia a ser penhorada – A penhora sobre créditos ou outros direitos patrimoniais, dentre os quais se incluem os referentes a valores a serem recebidos a título de contraprestação de contratos específicos, como acontece com contratos administrativos e de cartões de crédito e/ou débito, encontra previsão nos arts. 835, XIII e 855, CPC/2015, não exige a nomeação de administrador, uma vez que não se confunde com a penhora de faturamento prevista no art. 835, X, do CPC/2015, embora, assim como esta, deve ser efetivada: (a) somente após terem sido esgotados os demais meios na satisfação do crédito, e (b) de forma a não inviabilizar o exercício da atividade empresarial da parte devedora. EXECUÇÃO – Mantida r. decisão agravada, no que concerne à deliberação de penhora de crédito, sem nomeação de administrador judicial, porque: (a.1) a penhora de créditos a serem recebidos pela agravante das Prefeituras Municipais arroladas pela r. decisão agravada, a título de pagamento pela prestação de serviços, é cabível, (a.2) a penhora "on line" de dinheiro e aplicação financeira e de veículos em nome da executada ter se mostrado insuficientes para a garantia da execução, ajuizada há mais de cinco anos, sendo, a propósito, relevante salientar que a agravante devedor não indicou outros bens aptos, para a satisfação do débito; (a.3) a parte agravada não demonstrou que o crédito referente aos contratos administrativos alcançados pela penhora constituam sua única fonte de renda, sendo, a propósito, oportuno, observar que a constrição judicial impugnada ficou restrita aos contratos referentes às Prefeituras Municipais especificadas no r. ato judicial impugnado; e (a.4.) como se trata de penhora de crédito – e, frise-se não de faturamento -, que com a remessa e depósito judicial dos valores constritos, desnecessária a nomeação de administrador judicial – Reformada a r. decisão agravada, para reduzir o percentual fixado de 50% para 30% do valor dos créditos a serem recebidos das Prefeituras Municipais arroladas pela r. decisão agravada, até o total pagamento do débito exequendo, uma vez que (b.1) a execução está prosseguindo por débito de elevado valor absoluto – R$1.201.259,89, pelo que se infere dos autos, por ser o limite do bloqueio determinado pelo MM Juízo da causa na r. decisão agravada - e, (b.2) se é verdade que a parte devedora agravante não demonstrou o montante que tem a receber em todos os contratos por ela avençados, a parte credora agravada também não o fez, embora sustente a existência de outros contratados, (b.3) circunstâncias esta que justificam a emprego do percentual de 30%, normalmente, aplicável em tal hipótese, a fim de não garantir à parte credora o direito à satisfação de seu crédito, sem inviabilizar a atividade empresarial da devedora - Litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça não configurados – Revogado o efeito suspensivo. Recurso provido, em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento 2191758-44.2017.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018)

Destarte, entendo que o juízo singular corretamente procedeu a penhora de crédito da agravante, que segundo disposição do art. 855, inciso, do CPC, se equipara a penhora de dinheiro, sendo um procedimento célere e efetivo para a satisfação do crédito exequendo. Além disso, o Juízo de origem aplicou analogicamente o art. 866 do CPC, limitando a penhora ao percentual de 20%, justamente para evitar risco de inviabilização da atividade empresarial.

Portanto, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, nem tampouco afronta ao princípio da menor onerosidade do devedor.

Por fim, a agravante não demonstrou concretamente que a penhora parcial dos créditos a tornará insolvente ou inviabilizará suas atividades empresariais, o que afasta o alegado perigo de dano.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar recursal.”

Adotando a técnica de fundamentação por remissão (
per relationem
), e após análise das razões lançadas na decisão monocrática, constato que permanecem hígidos os fundamentos que amparam a medida liminar, razão pela qual mantenho-a.

Com efeito, a insurgência da agravante não procede, pois parte de premissa equivocada ao equiparar a constrição determinada pelo Juízo de origem à penhora de faturamento. Como ressaltado, trata-se de penhora de créditos certos e individualizados, decorrentes de contratos administrativos específicos, prevista no art. 855 do CPC, não se confundindo com a constrição sobre a totalidade da receita bruta da empresa.

No mesmo sentido, quanto à distinção entre a penhora de créditos individualizados e aquela incidente sobre o faturamento global da empresa, destacam-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO . DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO E ILEGITIMIDADE DE ADVOGADOS COM MANDATOS CESSADOS. MATÉRIA PRECLUSA . PENHORA.
DETERMINAÇÃO SOBRE CRÉDITO INDIVIDUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO SOBRE FATURAMENTO
. APLICABILIDADE DO ART . 855, I e II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PERCENTUAL REDUZIDO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...] 4.
A constrição que recai sobre direitos certos ou determináveis da devedora constitui penhora de créditos perante terceiros, enquadrando-se no art. 855 do CPC, o que não se confunde com a penhora sobre faturamento da empresa (art. 866, do CPC) que recai sobre todas as receitas empresariais, sem que haja uma individualização de qualquer crédito
. 5. Hipótese dos autos em que a penhora determinada pela decisão recorrida recairá sobre créditos que a agravante/executada possui perante ente Municipal em decorrência de contrato administrativo, conforme consta na relação das despesas empenhadas juntadas com a minuta recursal, caracterizado, destarte, direito certo e determinado de créditos perante terceiros, afastando a regência legal acerca da penhora de faturamento. 6. Verificado que o percentual de constrição determinado na decisão objurgada (100% dos créditos) afeta a própria consecução do objeto social da empresa e, com efeito, a sua existência, é possível a limitação da medida constritiva à 30% dos valores, de modo a preservar a atividade empresarial, ponderando, assim, os princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução . 7. Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000097-81 .2021.8.08.0000, Relator.: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Câmaras Cíveis Reunidas, p. 30/01/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que indeferiu a tutela antecipada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 10/02/2026:

Acompanho o E. Relator.